Tribunal: CARF
Processo: 19732.720022/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19732.720022/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.742 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta ou ao agente de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não se aplica às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, cuja inobservância já consuma a infração, não havendo como
reverter o dano causado pelo atraso no cumprimento delas.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RETIFICAÇÃO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovações de argumentos de defesa e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19732.720022/2013-86
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.993
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou por
unanimidade improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/11, lavrado em 18/04/2013, relativo à aplicação de
multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo
transportador ou seu mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal,
resultando em crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, previsto na alínea "e" do inciso IV, do
art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1° a 4°, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à vinculação do Conhecimento Eletrônico Agregado (CE Mercante) n°
051.005.055.435.326.
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até o dia 08
de abril de 2010, as 06h42min (48h antes da atracação), considerando que a embarcação atracou
no Porto de Natal/RN às 06h42min, do dia 10.04.2010. Entretanto, a empresa World Freight
Agenciamento e Transportes Ltda somente procedeu a prestação das referidas informações no
dia 14 de abril de 2010, as 08h50min. Por este motivo a empresa sofreu a presente autuação.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 23/37) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração por falta de pressupostos legais, tendo em vista
que não teria sido adequadamente descrita a causa da infração e por falta de base legal;
-a impugnante estaria amparada pelo instituto da denuncia espontânea por haver
prestado as informações antes do início de qualquer procedimento fiscal;
- a multa aplicada estaria a ferir princípios constitucionais (proporcionalidade e
razoabilidade).
Requereu a nulidade do lançamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-96.993 no qual foi proferida decisão
de primeira instância (fls. 62/76) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 28/11/2020, Recurso Voluntário (fls.
86/113) alegando, em síntese, os seguintes pontos já abordados quando da impugnação:
- denuncia espontânea - estaria acobertada pelos benefícios da denúncia
espontânea, pois teria prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração;
- desrespeito a princípios constitucionais em razão da falta de proporcionalidade
e razoabilidade da multa aplicada.

Insurgiu-se, ainda, contra novos pontos da discussão, os quais ainda não
haviam integrado a lide previamente instaurada:
- prescrição intercorrente e perempção - preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário;
- ilegitimidade passiva - tendo em vista que a obrigação de prestação de
informações seria do transportador e a empresa atuava como agente de carga;
- a empresa teria prestado as informações cumprindo assim a obrigação
acessória.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
da não prestação de informação sobre carga, ou sobre as operações que execute na forma e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

prazo previstos pela RFB. Tal multa está prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo
transcrita:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.”
(Destacou-se)

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade à referida
norma, foi editada a Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/11), a conduta que motivou a imputação da multa em questão
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos à
vinculação do CE-Mercante no 051005055435326. Tais informações deveriam ter sido
efetuadas 48h antes da atracação da embarcação.
A atracação da embarcação ocorreu no dia 10/04/2010, as 06h42minh e o
prazo máximo para prestação das informações era no mesmo horário do dia 08/04/2010 (48h
antes da atracação). Entretanto a obrigação acessória somente foi cumprida em data
posterior, qual seja, dia 14/04/2010, às 08h59min:35s, ensejando a aplicação da multa.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(Ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e efetivo cumprimento da obrigação acessória)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a quo: ilegitimidade
passiva, prescrição intercorrente e efetivo cumprimento da obrigação acessória. Em sua
defesa a contribuinte expõe uma série de situações fáticas e jurídicas, inovando o litígio, que
entende laborar a seu favor. Entretanto, o limite da lide deve circunscreve-se unicamente aos
termos da impugnação.
Em relação a estes argumentos trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapolam o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal. A pretensão
da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo ordenamento processual civil em
vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235
de 1972, que assim dispõe sobre o tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Significa dizer que a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada
por ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo
administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o Recurso
Voluntário em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as ter
apreciado. Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem, pois as
alegações trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não
podem ser conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
(Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
(Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549; de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
(Processo no 3002-002.069. Acórdão no 3002-002.069; de 16/09/2021. Relator:
Conselheiro Paulo Régis Venter).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

Nestes termos, operou-se o instituto da preclusão, razão pela qual, estes tópicos
recursais não devem ser conhecidos.

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu, ainda, que fosse reconhecida a ocorrência da denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa em debate, sob a alegação de que as informações
prestadas a destempo o foram antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório referente ao
cumprimento dessas obrigações.
As infrações objeto do presente processo, entretanto, ocorrem quando da violação
da forma ou do prazo previsto para prestação de informações no sistema informatizado da RFB.
Seria, portanto, incabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos em que o
atraso na prestação de informações é a própria conduta combatida. Tal é o entendimento
contido na Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
(Destacou-se)

A impossibilidade deste caso é de natureza lógica. Ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São dessa modalidade
as infrações que têm por objeto as condutas do sujeito passivo, caracterizadas pelo cumprimento
da obrigação, após o prazo estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia
espontânea não aplicação.
Afasta-se, assim, o pleito relativo à aplicação da denúncia espontânea.

Dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade
Quanto às alegações de que o Auto de Infração seria desproporcional e
irrazoável, violando princípios constitucionais e da administração pública, importa
compreender que o mesmo foi lavrado com base em normas vigentes. Neste sentido, a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente
vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da
legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19732.720022/2013-86

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

A apreciação desta matéria por parte do deste colegiado encontra óbice na
súmula CARF no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer deste argumento apresentado no
Recurso Voluntário interposto.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação de argumentos de
defesa (relativas à ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e que teria prestado as
informações em questão);
2) na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário nas demais
discussões, mantendo integralmente a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 125
DF CARF MF
Original